Tribunal: TJPA
Processo: 0800866-28.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800866-28.2022.8.14.0037

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: GRACY MARIA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Inexistência de comprovação regular do preparo recursal. Intimação para recolhimento em dobro não atendida. Deserção. Recurso não conhecido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que julgou procedente a ação de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais movida por Roberto Gomes dos Santos. A sentença declarou a inexistência de dívida no valor de R$ 54.848,54 e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O apelante, no entanto, não comprovou de forma regular o preparo recursal, faltando o relatório de contas do processo exigido pela legislação estadual.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de regular comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, implica na deserção do recurso.

III.
Razões de decidir

3.

O preparo recursal, conforme o art. 1.007 do CPC e a Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser composto pelo relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos no ato de interposição do recurso.

4.

O apelante foi devidamente intimado para regularizar o preparo mediante o recolhimento em dobro das custas, conforme previsto no § 4º do art. 1.007 do CPC, mas não cumpriu a determinação judicial.

5.

A ausência de comprovação regular do preparo e o não atendimento à intimação para recolhimento em dobro configuram a deserção do recurso, conforme jurisprudência do TJPA, que determina o não conhecimento de recursos nessas circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação regular do preparo recursal, após intimação para complementação mediante recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º e art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 00118676720168140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 20.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que -, nos autos da

ação declaratória de inexistência de relação jurídica
(Processo em epígrafe)

ajuizada por

GRACY MARIA DE CARVALHO
-
julgou procedente os pedidos da exordial para:

“(...)
RECONHECER a inexistência de contratação de cartão de crédito com RMC constante no instrumento nº 00852171979 (id. 81037820), determinando a imediata suspensão qualquer cobrança ou desconto em folha de pagamento da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança/desconto; CONDENAR a requerida na repetição do indébito, consistindo na devolução, de forma dobrada, todo o valor excedente, com correção monetária pela média INPC/IGP – M desde o desembolso até o efetivo pagamento, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), devendo o valor ser apurado em futura liquidação de sentença; e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pela média INPC/IGP – M a partir do arbitramento (súmula 362, STJ), e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.
”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 17919067).

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID nº 17919073).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em 05/02/2024, ocasião em que proferi decisão nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constata-se que o apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 17919069) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 17919068), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo. Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo”, o qual é de seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis.
”.

O apelante não se manifestou (PJe ID nº 19786074).

É o essencial relatório. Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800866-28.2022.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ADVOGADO:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: GRACY MARIA DE CARVALHO

ADVOGADOS: TALLISON LUIZ DE SOUZA e KAMILLA DINIZ SOUZA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Inexistência de comprovação regular do preparo recursal. Intimação para recolhimento em dobro não atendida. Deserção. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que julgou procedente a ação de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais movida por Roberto Gomes dos Santos. A sentença declarou a inexistência de dívida no valor de R$ 54.848,54 e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O apelante, no entanto, não comprovou de forma regular o preparo recursal, faltando o relatório de contas do processo exigido pela legislação estadual.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de regular comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, implica na deserção do recurso.

III.
Razões de decidir

3.

O preparo recursal, conforme o art. 1.007 do CPC e a Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser composto pelo relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos no ato de interposição do recurso.

4.

O apelante foi devidamente intimado para regularizar o preparo mediante o recolhimento em dobro das custas, conforme previsto no § 4º do art. 1.007 do CPC, mas não cumpriu a determinação judicial.

5.

A ausência de comprovação regular do preparo e o não atendimento à intimação para recolhimento em dobro configuram a deserção do recurso, conforme jurisprudência do TJPA, que determina o não conhecimento de recursos nessas circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação regular do preparo recursal, após intimação para complementação mediante recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º e art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 00118676720168140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 20.08.2020.

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
apenas, com o boleto e comprovante de pagamento, sem o relatório de contas do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID nº 19590613)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

O apelante, instado a regularizar o preparo recursal, não fez. Ademais, argumenta:
“vem, (...),
apresentar os relatórios de contas do processo, os quais
demonstram da desnecessidade de recolhimento em dobro das custas de recurso já pagas
.”
.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para
complementá
-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o recorrente, não atendeu ao comando da norma.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão da irregularidade no preparo recursal
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024